Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Cível Processo n. 0725324-15.2019.8.07.0001 Embargante(s) Lúcia Aparecida Requel Gonçalves Preto e Outros Embargado(s) Fundação dos Economiários Federais FUNCEF Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 31955074, apresentada pelos autores/embargantes para retirada dos embargos de declaração da 3a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 2/2/2022 até 9/2/2022), diante da inexistência de motivação para o referido pedido. Destaco que a apelação interposta pelos embargantes/requerentes foi julgada na 29a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 18/8/2021 até 25/8/2021), conforme certidão de Id 28520539. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 3a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 2/2/2021 até 9/2/2022), na qual está incluído o presente feito (Id 28947861). Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora